Tribunal: TJSP
Processo: 0002475-27.2009.8.26.0320
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000687684
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal
no 0002475-27.2009.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante
MARCELO PEREIRA LIMA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso, com determinação. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e ROBERTO PORTO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
EDISON BRANDÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
.Apelação Criminal no 0002475-27.2009.8.26.0320 (2)
Origem: 1a Vara Criminal/Limeira
Magistrado: Dr. Rogério Danna Chaib
Apelante: MARCELO PEREIRA LIMA
Apelado: Ministério Público
Voto no 37644
APELAÇÃO REABILITAÇÃO CRIMINAL (art. 93
do Código Penal) - Indeferimento do benefício em
primeiro grau
Extinção da punibilidade do réu
ante a ocorrência da prescrição da pretensão
punitiva
Ausência, portanto, de condenação
definitiva Não preenchimento dos requisitos para
a benesse Acusado que faz jus, porém, à baixa
das informações em certidões do distribuidor

Direito ao sigilo - Analogia ao art. 748 do Código
de Processo Penal Inteligência ao art. 927, inciso
V, das Normas Judiciais da Corregedoria -
Precedentes deste Egrégio Tribunal e do Colendo
Superior
Tribunal
de
Justiça

Recurso
desprovido, com determinação.
Cuida-se de recurso de apelação interposto
por MARCELO PEREIRA LIMA, em face da r. decisão de fls.
256/257, que não conheceu o pedido de reabilitação criminal.
Inconformado, apela o réu, buscando, em
síntese, a reabilitação criminal. No mais, alega que seu nome
ainda consta nas pesquisas de antecedentes (fls. 273/277).
Ofertadas
as
contrarrazões
(fls.
325/326), a Douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do recurso (fls. 333/334).
Relatei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Consta dos autos que o réu foi condenado
em primeira instância à pena de 03 anos de reclusão e 10 dias-
multa como incurso no art. 14, caput, da Lei no 10.826/03.
Em segundo grau, porém, este Egrégio
Tribunal extinguiu a punibilidade do acusado pela prescrição da
pretensão punitiva, conforme se verifica às fls. 148/161,
havendo o trânsito em julgado em 25/09/2013 (fls. 163).
Pois bem.
Não obstante o esforço da combativa
Defesa, não há que se falar em reabilitação criminal, pois,
como visto, sobrevindo a extinção da punibilidade pela
prescrição da pretensão punitiva, não há que se falar em
condenação, isto é, requisito para a concessão da benesse.
Nesse sentido, confira-se a jurisprudência:
“REEXAME NECESSÁRIO decisão que concedeu
a reabilitação criminal extinção da punibilidade
pela prescrição da pretensão punitiva em sede
de apelação
inexistência de condenação

falta de interesse de agir dado provimento ao
reexame necessário para cassar a decisão que
concedeu
a
reabilitação
criminal.”
(0000671-10.2017.8.26.0040 SP, rel. Lauro Mens
de Mello, 6a Câmara de Direito Criminal, DJe
03/12/2018).
“REEXAME
NECESSÁRIO.
REABILITAÇÃO
CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. Ausência de
interesse de agir. Inexistência de requisito
específico
condenação, com pena. Existindo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
depois
da
condenação,
reconhecimento
da
prescrição da pretensão punitiva, com extinção
da
punibilidade,
não
há
motivos
para
reabilitação. Condenação e pena afastados. Efeitos
dela, como sigilo e afastamento de efeitos
extrapenais, já possíveis na situação existente.
Provimento.” (0010891-81.2016.8.26.0079 SP, rel.
Alcides Malossi Junior, 8a Câmara de Direito
Criminal, DJe 11/12/2017).
No entanto, o acusado possui o direito de
baixa das informações em certidões do distribuidor, já que “o
superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que, nas
hipóteses de extinção da punibilidade, embora não caiba reabilitação, o
requerente, por analogia, tem direito às medidas mencionadas no art. 748
do Código de Processo Penal (HC 119000/SP, rel. Min. Laurita Vaz, Quinta
Turma, DJe 22/11/2010)” (Pet 0000969-68.2015.4.03.0000 SP,
rel. Des. Mauricio Kato, Quarta Seção, TRF-3, j. 20/09/2018).
Com efeito, o não constar em certidão é
coisa extremamente diferente do que a exclusão permanente
de tais dados, que são sigilosos, mas que evidentemente devem
permanecer à disposição de autoridades que tenham poder de
requisição, como o próprio Poder Judiciário.
Não existe base legal para que os dados
sejam permanentemente apagados; antes, eles são alvo de
sigilo relativo, até porque serão oferecidos em casos de
processos
criminais,
processos
eleitorais
ou concursos
públicos. A disciplinar hipótese existe no decreto 47.574/03,
bem como o item 54 das Normas de Serviço da Corregedoria
Geral de Justiça, onde nenhum deles determina que os dados
sejam excluídos definitivamente.
Nesse sentido, confira-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
“Os dados relativos a inquéritos policiais e
processos
penais
não
podem
ser
excluídos
definitivamente, uma vez que auxiliam os trabalhos
desenvolvidos pela polícia, as decisões judiciais e a
avaliação de candidatos em concursos públicos. São
informações permanentes de interesse do Estado e
da sociedade. O que se proíbe é a divulgação de
dados a terceiros.” (TJSP; Apelação Criminal
0000238-80.2018.8.26.0101; Relator (a): Camilo
Léllis; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito
Criminal; Foro de Caçapava - Vara Criminal; Data
do Julgamento: 11/06/2019; Data de Registro:
13/06/2019).
“Cumpre ressaltar, entretanto, que as informações
relativas aos processos findos fazem parte de um
banco de dados oficial que se espera esteja o mais
próximo possível da realidade e cujo acesso
integral, seja por requisição do juiz ou do próprio
pesquisado, é uma garantia de interesse público
que, por óbvio, precede razões de particularidades,
motivo pelo qual não há como excluir tais dados da
folha de antecedentes, assegurado, contudo, o
sigilo das informações. (...)Importante destacar
que não se confunde a garantia do sigilo das
informações relativas a processo criminal findo,
com a possibilidade de exclusão destes registros,
estando somente aquela amparada pela legislação”
(TJSP;
Apelação
Criminal
0053549-11-1999-8-26-0405
SP;
Relator
(a):
Rachid Vaz de Almeida; Órgão Julgador: 10a
Câmara de Direito Criminal; Data de Registro:
01/08/2019).
““RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DELITO.
EXCLUSÃO
DE
INFORMAÇÕES
RELATIVAS A INQUÉRITO POLICIAL E AÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
PENAL, EM QUE FOI DECLARADA EXTINTA A
PUNIBILIDADE, DO BANCO DE DADOS DE
INSTITUTO
DE
IDENTIFICAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. 1. As informações relativas a
inquérito e processo criminal (no qual foi declarada
extinta a punibilidade) não podem ser excluídas do
banco de dados do instituto de identificação. 2.
Aos recorrentes assiste o direito somente ao sigilo
das informações, as quais só podem ser fornecidas
mediante requisição judicial. Os registros, de
regra, existem para a comprovação de fatos e
situações jurídicas de interesse particular e
também público. Tornam públicas tais relações
jurídicas. 3. O recorrente, em nenhum momento,
provou qualquer violação ao sigilo de seus dados 4.
Recurso Ordinário em Mandado de Segurança não
provido.” (RMS 50776, Rel. Min. Herman Benjamin,
j. 18.08.16);
““PROCESSUAL PENAL E ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA. EXCLUSÃO DEFINITIVA. BANCO
DE DADOS DO IIRGD. IMPOSSIBILIDADE.
EXISTÊNCIA
DE
SIGILO.
CONSULTA
SOMENTE
PARA
AS
AUTORIDADES
COM
PODER
DE
REQUISIÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA
DENEGADA. 1. Trata-se, na origem, de Mandado
de
Segurança
impetrado
por
Mário
Sérgio
Sobreira Santos, contra ato do Juiz de Direito do
DIPO 5, Comarca da Capital, que indeferiu sua
pretensão, no sentido de que fossem excluídos, dos
bancos de dados mantidos pelo IIRGD e pelo Poder
Judiciário,
os
seus
registros
referentes
a
inquéritos policiais arquivados e casos em que
decretada a extinção da punibilidade. 2. O acórdão
recorrido
está
em
consonância
com
a
jurisprudência do STJ, que protege o direito do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
reabilitado ao sigilo das condenações criminais
anteriores na folha de antecedentes, salvo para
consulta restrita pelos agentes públicos, devendo
ser mantidos no banco de dados dos institutos de
identificação
dados
relativos
aos
inquéritos
arquivados e aos processos em que tenha ocorrido
a absolvição do acusado por sentença penal
transitada em julgado, com o devido cuidado de
preservar
a
intimidade
do
cidadão.
RMS
38.951/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda
Turma, DJe 16.3.2015, AgRg no RMS 45.604/SP,
Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma,
DJe 3.6.2015 e RMS 47.812/SP, Rel. Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5.8.2015.
3. O agravante não trouxe argumento capaz de
infirmar os fundamentos da decisão recorrida e
demonstrar a ofensa ao direito líquido e certo. 4.
Agravo Regimental não provido.” (AgRg no RMS
48051/SP, Rel. Min Herman Benjamin, j. 06.10.15).
Ocorre que, compulsando os autos, verifica-
se pelos documentos juntados às fls. 198, 245 e 281, que o
processo mencionado consta nas certidões de distribuição.
O art. 927, V, das Normas Judiciais da
Corregedoria, é claro ao dizer que nos casos de declaração de
extinção da punibilidade, as certidões criminais deverão ser
expedidas com anotação NADA CONSTA. Contudo, não é o que
se observa dos documentos supramencionados.
Dessa forma, embora seja impossível a
concessão do pedido aqui formulado, isto é, a reabilitação
criminal, o acusado faz jus, por analogia, ao disposto no art.
748 do Código de Processo Penal, nos termos acima elencados,
tendo o direito ao sigilo de tais dados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Esta Colenda Câmara, inclusive, já decidiu:
“Ementa: Mandado de segurança
Violação a
direito líquido e certo pretendida
Exclusão
definitiva de feitos arquivados do banco de dados
públicos
e
das
certidões
forenses

Impossibilidade, quanto à primeira providência

Persistência dos dados, embora cobertos por sigilo
Consulta somente por autoridades com poder de
requisição

Precedentes

Exclusão
das
informações de certidões do distribuidor, quanto
aos mesmos feitos, para efeitos civis

Possibilidade Regularização, a respeito, no curso
deste processo, entanto Perda parcial do objeto
Impetração julgado prejudicada em parte e
denegada a segurança no remanescente.” (TJSP;
Mandado
de
Segurança
2057708-18.2016.8.26.0000 SP; Relator (a): Ivan
Sartori; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito
Criminal; DJe: 06/02/2017).
“APELAÇÃO CRIMINAL Pretendida decretação
de sigilo sobre a presente ação penal perante o
IIRGD, Imprensa Oficial e cartório distribuidor
local
Acolhimento
Acórdão que decretou a
extinção da punibilidade do acusado, pelo advento
da prescrição Decisão que extingue os efeitos da
condenação e autoriza o sigilo pretendido

Precedentes Recurso provido.” (TJSP; Apelação
Criminal 0004619-88.2008.8.26.0358 SP; Relator
(a): Camilo Léllis; Órgão Julgador: 4a Câmara de
Direito Criminal; DJe: 09/02/2017).
No mesmo sentido, o Colendo STJ:
“1. As Turmas que compõem a Eg. Terceira Seção
entendem que, “por analogia à regra inserta no art.
748 do Código de Processo Penal, as anotações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
referentes a inquéritos policiais e ações penais não
serão mencionadas na Folha de Antecedentes
Criminais, nem em certidão extraída dos livros do
juízo, nas hipóteses em que resultarem na extinção
da punibilidade pela prescrição da pretensão
punitiva, arquivamento, absolvição ou reabilitação”
(RMS 29423/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, DJe
21.9.2011). 2. É induvidoso o direito à preservação
da privacidade e da intimidade, no que toca à
divulgação de informações daquele sobre o qual
recai o peso de uma condenação ou tão somente da
obrigação de comparecer perante o Estado para
responder a um processo criminal, mormente nos
casos de extinção da punibilidade pela prescrição
da pretensão punitiva, arquivamento, absolvição ou
reabilitação. 3. Se até a reabilitação, ainda que não
superado o prazo de cinco anos para os fins de
reincidência, previsto no art. 64, I, do CP, é capaz
de conferir sigilo aos assentos penais do acusado,
desses não podendo nem a autoridade policial nem
os serventuários da justiça fornecer certidão u
atestado senão por força de requisição judicial, o
mesmo se dirá quanto aos casos de extinção da
punibilidade pela prescrição, e muito mais, quanto
aos casos de absolvição, ou, seja qual for a motriz,
de arquivamento de inquérito. 4. Operada qualquer
das hipóteses mencionadas, aparenta vício de
ilegalidade o livre acesso aos Terminais de
Identificação por agentes públicos que não o juiz
criminal, visto que a Lei de Execuções Penais, bem
como o Código de Processo Penal, atentos à
disciplina do Código Penal, fixaram o caráter
sigiloso
das
informações
penais
acerca
do
reabilitado e daquele em favor de quem se tenha
operado a extinção da punibilidade. 5. Somente o
juiz criminal, e para certos e determinados fins, a
autoridade habilitada a determinar o acesso aos
antecedentes penais daqueles protegidos pelo
manto da reabilitação, da absolvição, ou da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
extinção da punibilidade pela prescrição. 6. Sendo
possível ao juiz criminal requisitar tais dados dos
arquivos do Poder Judiciário, não há razão para
mantê-los em outros lugares, sob pena de se
conferir a guarda da presunção de inocência e da
intimidade da pessoa humana a agentes de polícia,
bancas examinadoras de concurso público e
cartórios
extrajudiciais
(...)”
(STJ,
RMS
38920/SP, Sexta Turma, Min. Rogerio Schietti,
Publicação DJe 26/11/2013).
Portanto, a fim de se evitar eventual
prejuízo ao apelante, deve o juízo de primeiro grau determinar
a expedição de ofício ao Instituto de Identificação Ricardo
Glumbeton Daunt (IIRGD) e aos demais órgãos competentes
para adoção de providências cabíveis para impedir o acesso ao
público aos seus dados criminais relacionados ao caso em
questão, bem como que tal processo seja omitido das
certidões de distribuição, nos termos do art. 748, do Código
de Processo Penal, bem como ao art. 927, V, das Normas
Judiciais da Corregedoria.
Posto
isto,
NEGO PROVIMENTO ao
recurso, com determinação.
EDISON BRANDÃO
Relator